Tribunal: TJDFT
Processo: 0737326-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO 9.785/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando condenado por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/03. Reclassificação da conduta em virtude do Decreto 9.785/2019. Norma penal mais benéfica implicando redução da pena.
2 Aplica-se a nova lei mais benéfica que reclassifica a conduta para aquela descrita no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, pois a munição apreendida passou a ser considerada como de uso permitido.
3 Agravo provido.